Tribunal: TJPA
Processo: 0816975-58.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816975-58.2023.8.14.0401

APELANTE: YAM DIAS DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONFISSÃO E MENORIDADE. APLICAÇÃO DE ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. USO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP), consistente na tentativa de subtração de bicicleta de adolescente, mediante grave ameaça e simulação de estarem armados, tendo o bem sido restituído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se devem ser aplicadas as atenuantes da confissão e da menoridade do réu, com eventual redução da pena abaixo do mínimo legal; (ii) saber se é possível afastar a majorante do uso de arma pela ausência de apreensão e perícia do objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, inclusive sob a sistemática de repetitivos, mantém a aplicabilidade da Súmula nº 231, vedando a redução da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuantes.

4. É pacífico o entendimento de que a incidência da majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP não exige apreensão ou perícia da arma de fogo, bastando a comprovação por outros meios de prova, como o depoimento da vítima.

5. No caso, a sentença aplicou corretamente a majorante com base na prova testemunhal, especialmente diante da grave ameaça e simulação de estarem armados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A atenuante da confissão e da menoridade não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula nº 231 do STJ. 2. A incidência da causa de aumento do uso de arma no crime de roubo prescinde de apreensão e perícia, sendo suficiente a demonstração por outros meios de prova.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II; art. 65, I e III, "d".

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
YAM DIAS DO NASCIMENTO
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
inicialmente em
regime semiaberto,
com o pagamento de
13 (treze) diasmulta
, pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2°, II, do Código Penal.

Narra a denúncia,
que no dia 29/agosto/2023, por volta de 22h40min, na Rua Triunvirato, bairro Cidade Velha, Belém-PA, a adolescente ALYCE CRISTINA DA SILVA DE MIRANDA (13 anos de idade) trafegava em sua bicicleta, com uma amiga também adolescente na garupa, quando YAM DIAS DO NASCIMENTO e outro indivíduo não identificado abordaram as duas jovens e tentaram subtrair a bicicleta de Alyce, mediante grave ameaça exercida pela simulação de estarem armados, não se consumando o fato por circunstâncias alheias às vontades dos agentes. Em depoimento, a vítima declarou que estava conduzindo sua bicicleta com sua amiga na garupa, quando o ora denunciado, em companhia de outro indivíduo, se aproximaram dizendo “passa tudo” (textuais). Na ocasião, YAM puxou a bicicleta de sua mão, e ambos fugiram. Em seguida, sua amiga acionou populares que conseguiram deter o indiciado, que posteriormente foi preso em flagrante pela polícia militar, ainda em posse da res furtiva. Ademais, o outro indivíduo não identificado, conseguiu fugir. Bem integralmente recuperado e restituído à proprietária, conforme termo de apreensão e auto de entrega no ID 100064387 (páginas 11 e 12, respectivamente).

Em
razões recursais (ID 24887573),
a defesa pugna pela reforma da dosimetria da pena, para que sejam reconhecidas as atenuantes de confissão e menoridade do apelante.

Por derradeiro, suplica que seja afastado o aumento da pena de 1/3 aplicado com base na indevida configuração do uso de arma.

Em
contrarrazões (ID 26067579)
, a digna representante ministerial, requer sejam acatadas, na íntegra, as presentes razões e, via de consequência, seja NEGADO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela defesa, a fim de manter-se na íntegra a sentença de condenação prolatada pelo juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos,
manifesta-se pelo PARCIAL CONHECIMENTO do Recurso de Apelação e, na parte conhecida, pelo seu DESPROVIMENTO.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da reforma da dosimetria da pena. Aplicação das atenuantes de confissão e menoridade. Afastamento da causa de aumento arma de fogo.

A defesa pugna pela reforma da dosimetria da pena, para que sejam reconhecidas as atenuantes de confissão e menoridade do apelante.

Por derradeiro, suplica que seja afastado o aumento da pena de 1/3 aplicado com base na indevida configuração do uso de arma.

O Magistrado sentenciante assim fundamentou:

“(...) O réu tinha menos de 21 (vinte e um) anos e confessou a autoria. Estão configuradas, portanto, as circunstâncias do art. 65, I e III, d, do Código Penal, as quais deixo de aplicar em razão do que prevê a Súmula 231 do STJ.

Pela majorante do art. 157, § 2º, II, do Código Penal, aumento as sanções de 1/3 (um terço), fixando-as definitivamente em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. (...)”

Analisando detidamente a dosimetria da pena, vejo que
não merece guarida
.

Ocorre que o Juiz
a quo
já reconheceu as atenuantes da confissão e da menoridade, porém deixou de aplicá-la em razão da vedação da Súmula nº 231, do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça, manteve a incidência da Súmula 231 do STJ:
“A Terceira Seção desta Corte Superior, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.869.764/MS (rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, rel. p/ acórdão Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 18/9/2024), sob a sistemática dos recursos repetitivos, reafirmou a aplicabilidade da Súmula n. 231 do STJ, de acordo com a qual não é possível a redução da pena abaixo do mínimo previsto no tipo penal, na segunda fase da dosimetria, em decorrência de atenuantes.”
(AgRg no REsp n. 2.169.400/PA, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Por fim, quanto ao afastamento da causa de aumento do uso de arma de fogo,
também não merece prosperar
.

O Superior Tribunal de Justiça, há muito já firmou o entendimento de que
“A apreensão e perícia da arma de fogo não são necessárias para a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, quando comprovada sua utilização por outros meios de prova.”
(AgRg no REsp n. 2.140.011/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

É, inclusive, o entendimento da 1ª Turma de Direito Penal desta
E.
Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO157, §2º-A, INCISO I, DO CPB)
.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
NÃO ACOLHIMENTO
. OS AUTOS REVELARAM QUE O DELITO EM TELA FOI PRATICADO COM GRAVE AMEAÇA, MEDIANTE O USO DE ARMA DE FOGO, CONFORME AFIRMARA COM CLAREZA A VÍTIMA. AINDA QUE A ARMA NÃO TENHA SIDO PERICIADA, SE POR OUTROS MEIOS A SUA UTILIZAÇÃO NO COMETIMENTO DO DELITO FICOU COMPROVADA, ESPECIALMENTE PELO DEPOIMENTO FORNECIDO PELA VÍTIMA, QUE É INCISIVA AO DEMONSTRAR QUE HOUVE A UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO, TORNA-SE IMPOSSÍVEL O AFASTAMENTO DA MAJORANTE. ALÉM DISSO, A FALTA DE EXAME PERICIAL NÃO IMPOSSIBILITA A APLICAÇÃO DA REFERIDA CAUSA DE AUMENTO. PRECEDENTES – STJ.

NO MAIS, O FATO OBJETO DA PRESENTE AÇÃO PENAL OCORREU EM 05/09/2022, LOGO, EM CONTEXTO DIFERENTE AO CONSTANTE NO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, QUE LISTA UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO ENTRE OS ITENS APREENDIDOS COM O ACUSADO, O QUAL FOI ELABORADO EM 09/09/2022, QUATRO DIAS APÓS O ROUBO RELATADO PELA VÍTIMA WILHAMES COSTA DE AZEVEDO JÚNIOR.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0806647-97.2022.8.14.0015 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/08/2024)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DO OBJETO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 6 anos, 2 meses e 14 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 14 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, VII, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a qualificadora do uso de arma branca pode ser excluída pela ausência perícia do objeto e (ii) determinar se o crime deve ser desclassificado para tentativa de roubo em razão da recuperação dos bens logo após a subtração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que não é necessária a apreensão e perícia da arma branca para incidência da majorante prevista no art. 157, §2º, VII, do Código Penal, sendo suficiente a comprovação por outros meios, como prova testemunhal.

4. No caso concreto, o uso do alicate como meio de agressão e intimidação foi confirmado pela vítima e pelos policiais que atenderam a ocorrência, o que corrobora a aplicação da majorante.

5. A consumação do crime de roubo ocorre com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por curto período e antes da perseguição policial, conforme a Súmula 582 do STJ.

6. No caso, os bens foram subtraídos e encontrados na posse do réu no momento da abordagem, não havendo que se falar em tentativa de roubo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Para a incidência da majorante do uso de arma branca no crime de roubo, não é necessária a apreensão e perícia do objeto, desde que existam outros elementos probatórios que comprovem seu uso. 2. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica pelo agente.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 714.505/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23.08.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; Súmula nº 582/STJ.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0815003-87.2022.8.14.0401 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/03/2025)

Portanto, nada há que se modificar na dosimetria.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo in totum a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 14 de agosto de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025